Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-22.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800824-22.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES

INTERESSADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800824-22.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO PARTICULAR: VINICIUS HESKETH NETO

REQUERIDO: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS (ARTIGOS 121, §2º, I E IV C/C 29, DO CÓDIGO PENAL).

1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESENÇA DA PREVISIBILIDADE.
TESE REJEITADA.
A FIGURA DO LATROCÍNIO REPRESENTA CRIME COMPLEXO, UMA VEZ QUE ENVOLVE A SUBTRAÇÃO E O HOMICÍDIO E, SENDO ASSIM, CONSTATASSE QUE O RÉU CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA O COMETIMENTO DO DELITO, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM OS DEMAIS, EXERCENDO PLENO DOMÍNIO DO FATO E ASSUMINDO O RISCO DE QUE UM RESULTADO MAIS GRAVE VIESSE A OCORRER.
IN CASU
, AINDA QUE NÃO SE TENHA PROVAS DE QUE O RÉU PARTICIPOU DAS MORTES DIRETAMENTE, POSTO QUE QUANDO CHEGOU PARA EMBARCAR O GADO OS HOMICÍDIOS JÁ TINHAM SIDO REALIZADOS, ELE CONCORREU PARA O CRIME DE LATROCÍNIO, POIS FEZ PARTE DE TODO O PLANEJAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS. NESSE CONTEXTO, É CERTO QUE O AGENTE QUE TOMA PARTE EM CRIME DE ROUBO DO QUAL DECORREU A MORTE DA VÍTIMA RESPONDA POR LATROCÍNIO AINDA QUE NÃO TENHA CAUSADO DIRETAMENTE A MORTE.

2. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, DEVENDO SER APLICADO O CRIME CONTINUADO
. IMPOSSIBILIDADE.
INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO. NO CASO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, SEQUER É NECESSÁRIO AVALIAR O REQUISITO SUBJETIVO SUPRACITADO OU O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES, PORQUANTO NÃO HÁ ADIMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DA PLURALIDADE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. O ROUBO TUTELA O PATRIMÔNIO E A INTEGRIDADE FÍSICA (VIOLÊNCIA) OU O PATRIMÔNIO E A LIBERDADE INDIVIDUAL (GRAVE AMEAÇA); POR OUTRO LADO, O LATROCÍNIO, O PATRIMÔNIO E A VIDA. POR CERTO, OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO FORAM COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL, PORQUANTO PRATICADOS MEDIANTE AÇÕES INEQUIVOCAMENTE AUTÔNOMAS. NÃO SE PODE CONFUNDIR A UNIDADE DO CONTEXTO EM QUE OS FATOS OCORRERAM COM A UNIDADE DE AÇÕES OU CONDUTAS ENTÃO EXIGIDAS PARA QUE SE CARACTERIZE A CONTINUIDADE DELITIVA, MOTIVO PELO QUAL SE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, DESPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

81ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Sessão de Direito Penal (PJE - Outras Ações), a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de dezembro de 2024, e, término no dia 17 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Nunes.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
FRANCISCO DOS SANTOS SOARES,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
decisão condenatória proferida nos autos dos Processos nº 0001157-63.2009.814.0401 e 0001136-71.2009.814.0401, proferido pelo juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, praticado contra duas vítimas,
tendo as sentenças condenatórias transitado em julgado em 29/03/2012 e 26/05/2011, respectivamente.

Esclarece o impetrante
(fls. 03/13, ID nº 17761554), que
o réu respondia a duas ações penais pela prática do crime de homicídio, que tramitavam perante o Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, as quais tiveram suas sessões de Julgamento pelo Tribunal do Júri designadas para o mesmo dia 24/03/2010.

Alega que as sessões do Tribunal do Júri são nulas, pois foram realizadas sem a presença do advogado constituído pelo réu, que não renunciou ao mandado, tampouco justificou a sua ausência.

Aduz que diante da ausência de sua defesa técnica foi nomeada a defensoria pública para o ato, sem que tenha sido consultado o réu.

Sustenta ainda que o Conselho de Sentença foi composto pelos mesmos jurados, nas duas sessões, em ofensa ao disposto no artigo 447 do CPP.

Assinala violação ao princípio do devido processo legal, eis que não foram respeitados os direitos e as garantias constitucionais.

Diante disso, requer a nulidade dos processos desde a sessão do Tribunal do Júri, nos termos dos artigos 564, IV e art. 447, ambos do CPP.

À fl. 256, ID nº 17763664, consta Certidão atestando o trânsito em julgado dos Acórdãos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 261/265, ID nº 18512070), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
NÃO

CONHECIMENTO
da revisão criminal, ante a impossibilidade de dilação probatória.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Pretende o requerente, em síntese, a procedência do pedido a fim de que anulado os processos nº 0001157-63.2009.8.14.0401 e nº 0001136-71.2009.8.14.0401, desde as sessões do Tribunal do Júri realizadas no dia 24/03/2010, sem a presença do seu advogado constituído e pela participação dos mesmos jurados no Conselho de sentença nas duas sessões.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal
.

Inicialmente,
atendendo aos requisitos legais, entendo não haver óbice à concessão da justiça gratuita, motivo pelo qual a defiro.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Guilherme de Souza Nucci, em relação a revisão criminal, ensina
[1]
que: “
Sua finalidade primordial é combater erro judiciário. Havendo decisão condenatória com trânsito em julgado, que, por alguma razão, tenha consolidado equívoco prejudicial ao réu, faz nascer o direito a revisão criminal”.

Portanto, a revisão criminal possui como pressupostos a existência de decisão condenatória (ou absolutória imprópria) com trânsito em julgado e a demonstração de que houve erro judiciário.

No caso em tela, não há como alegar a nulidade na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri (ID nº 17763648), uma vez que as
partes não apresentaram qualquer objeção quanto ao Conselho de Sentença ser composto pelos mesmos jurados sorteados na sessão anterior.

Da mesma forma, não houve qualquer prejuízo ao réu em virtude da Sessão do Tribunal do Júri ter sido realizada sem a presença do advogado constituído, devidamente intimado, tendo o Juiz presidente nomeado representante da Defensoria Pública para a sua defesa, que já tinha conhecimento dos fatos, eis que apresentou a defesa preliminar.

Ressalto ainda, que para o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA, NELA INEXISTE QUALQUER DISCRIMINANTE OU EXCULPANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA DIRETA QUE DEMONSTRA DE FORMA INCONTESTÁVEL A AUTORIA DELITIVA. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
. I – A revisão criminal, prevista no artigo 621 do código de processo penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. II – Acerca da análise probatória, destaque-se que o artigo 155 do código de processo penal, ao tratar da formação do convencimento do julgador e da consideração das provas e elementos informativos, é clarividente ao destacar que é vedada a condenação pautada, exclusivamente, em elementos informativos, não havendo óbice, contudo, na consideração conjunta de elementos informativos e provas produzidas em contraditório judicial para fins de lançar o édito condenatório. III – no caso em tela, a prova referente a materialidade e a autoria da infração penal é formada por aquela colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contando com elementos informativos devidamente confirmados em juízo, não havendo, pois, que se falar em condenação pautada apenas em indícios, conforme alega a defesa. IV – O acórdão não restou contrário à evidência dos autos. Pelo contrário, foi devidamente amparado nos elementos indiciários e nas provas produzidas e judicializadas produzidas nos autos. Confrontando-se as razões de pedir oferecidas em sede de revisão criminal, com aquelas anteriormente decidias pelo acórdão, infere-se que o pleito de absolvição do acusado não merece prosperar, pois a defesa não conseguiu desconstituir a prova produzida na instrução criminal e que embasou o decreto condenatório. TJPR – 4ª C.Criminal – 0001132-76.2020.816.0000 – Foz do Iguaçu – Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi – J. 23.03.2020). (
TJ-PR – RVCR: 00011327620208160000, Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Julgado em: 23/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Publicado em: 24/03/2020).

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pleito absolutório.
3. A revisão criminal não comporta dilação probatória, cabendo ao requerente apresentar as provas judiciais pré-constituídas, produzidas mediante ação de justificação, o que não ocorreu nos presentes autos.

4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.
(TJ-DF, Acórdão 1626498, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022).

Esclareço que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença e apelação.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
. 1.
A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários (...).
(TJ-DF,
Acórdão 1648961, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022).

Portanto, da análise dos autos, vislumbra-se que, por ocasião da sentença condenatória, refutada, os sapientes Magistrados prolatores expuseram e consideraram todas as circunstâncias judiciais para a condenação do ora revisando.

Desta forma,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. NUCCI, Náila Cristina Ferreira Nucci. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, Prática Forense Penal. 2007. p. 365.

Belém, 17/12/2024